Tribunal: TJPA
Processo: 0806122-97.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806122-97.2021.8.14.0000

REQUERENTE: JONATHAN COSTA DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I, DO CP (ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO) E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 (POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO). PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA.

- A Procuradoria de Justiça suscitou a preliminar de não conhecimento da presente revisão criminal, pois buscaria revolver matéria fático-probatória já analisada em sede de apelação criminal, o que é incabível, pois essa tese defensiva de aplicação do princípio da consunção não fora apreciada em sede de recurso de apelação criminal de relatoria do desembargador aposentado Raimundo Holanda Reis.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUTONOMIA DE CONDUTAS. VIOLAÇÃO DE BENS JURÍDICOS DIVERSOS.

-
O requerente respondeu ao processo criminal nº 0007721-33.2011.8.14.0051 pela prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo em um “cyber” no município de Santarém/PA, não sendo preso em flagrante delito por esse fato. Contudo, após diligências da equipe de operações da Polícia Civil do Pará, o revisionando fora encontrado, em sua residência, em posse da arma de fogo, fato esse que originou o processo nº 0005363-86.2011.8.14.0051. Logo, percebe-se, de forma clara, que diferentemente do que sustenta a defesa, não se trata de um mesmo contexto fático apto a atrair a aplicação do princípio da consunção, em que o crime da posse ilegal de arma de fogo seria absorvido pelo crime de roubo. Em verdade, foram condutas autônomas. A posse de arma de fogo não ocorreu logo após a execução de roubo com o seu emprego, constituindo, dessa maneira, crime autônomo por não se encontrar na linha de desdobramento do crime patrimonial. De mais a mais, não se pode inferir dos autos se a arma de fogo usado no crime de roubo qualificado é a mesma encontrada na residência do revisionando, de modo a afastar, ainda mais, a aplicação do princípio da consunção.

-
De fato, friso que, na hipótese, não se aplica o princípio da consunção, de forma que a conduta de portar ilegalmente arma de fogo não pode ser absorvida pelo crime de roubo, na medida em que se tratam de crimes autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos são distintos - quanto ao crime de roubo: o patrimônio, a integridade jurídica e a liberdade do indivíduo e, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo: a segurança pública e a paz social –, com diferenças quanto à natureza jurídica de cada um, sendo o primeiro material, de perigo concreto, e o segundo formal, de perigo abstrato.

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA ROUBO SIMPLES. INSUBSISTÊNCIA.

- Por fim, improcede o pleito subsidiário de desclassificação do crime de roubo qualificado para roubo simples, em que a defesa sequer apontou os argumentos ao encontro desse pedido, revelando o caderno processual, de forma robusta, que fora empregada a arma de fogo no evento delituoso.

AÇÃO CONHECIDA E JULGADA MPROCEDENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar improcedente a revisão criminal
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL SEM PEDIDO DE LIMINAR
proposta por
JONATHAN COSTA DA SILVA
, devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com fulcro no art. 621, III, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado e proferida pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Em suas
razões
, o requerente asseverou que respondeu ao processo nº 0007721-33.2011.8.14.0051,em que se apurou a prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo em um cyber no município de Santarém/PA, sendo que não fora preso em flagrante delito por esse crime, porém, após diligências da equipe de operações da Polícia Civil do Pará, foi encontrado, em sua residência, em posse da arma de fogo que originou o processo nº 0005363-86.2011.8.14.0051. Após a instrução, fora condenado, nos autos do processo nº 0007721-33.2011.8.14.0051, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, como incurso nas sanções punitivas art. 157, §2º, I, do CP (roubo com emprego de arma de fogo) e, nos autos do processo de nº 0005363-86.2011.8.14.005, como incurso nas sanções punitivas do art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo), em que fora celebrada suspensão condicional do processo, que fora cumprida após 03 das medidas impostas, acarretando extinção da punibilidade.

Sustenta que, diante desse cenário fático,
deve ser aplicado o princípio da consunção
, em que
“o crime da posse ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo crime de roubo, haja vista que se trata de claro bis in idem sofrido pelo Autor.”,
não podendo ter se gerado dois processos pelo mesmo fato.

Por tais razões, requer
a procedência
da presente revisional para que o crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03 seja absorvido pelo de roubo.
Subsidiariamente, desclassificação

do roubo qualificado para roubo simples
sem deduzir argumentos.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 08-328.

Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei a intimação do requerente para comprovar o recolhimento das custas processuais (fl. 325 ID nº 5575380). Em seguida, a defesa requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (fl. 327 ID nº 5670415), que restou por mim deferida (fl. 329 ID nº 5672482).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo
não conhecimento da presente revisional criminal,
eis que
“busca apenas o reexame da questão fática já analisada em sede de decisão de primeiro grau e no Venerável Acórdão de segundo grau, não atendendo, dessa forma, as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.”.

É o relatório.

À revisão nos termos regimentais, com sugestão de inclusão em plenário virtual de julgamento.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A Procuradoria de Justiça suscitou a preliminar de não conhecimento da presente revisão criminal, pois buscaria revolver matéria fático-probatória já analisada em sede de apelação criminal, o que é incabível, pois essa tese defensiva de aplicação do princípio da consunção não fora apreciada em sede de recurso de apelação criminal de relatoria do desembargador aposentado Raimundo Holanda Reis, como se nota do acórdão da apelação julgada:

“EMENTA: APELAÇO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇO DA PENA. SUBSTITUIÇO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESPROVIMENTO.

1. No há o que se retificar na sentença a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, em face dos depoimentos da vítima, das demais testemunhas de acusaço, e do interrogatório do acusado, sendo que a arma foi apreendida na posse do réu.

2. Os crimes praticados com violência ou grave ameaça so incompatíveis com o princípio da insignificância, assim como com a benesse do art. 44 do CP.

3. A conduta praticada pelo réu é totalmente incompatível com o tipo penal previsto no art. 146 do CP.

4. Quanto à pena aplicada, no há o que se alterar no patamar arbitrado, pois, diante da análise dos vetores do art. 59 do CP, realizada em 1º Grau, a pena-base ficou aquém do grau que deveria.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

MÉRITO

Conheço da revisão criminal
, porque preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se o cerne da presente revisional em se perquirir se é possível a aplicação do princípio da consunção na espécie.

Pois bem.

O requerente respondeu ao processo criminal nº 0007721-33.2011.8.14.0051 pela prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo em um “cyber” no município de Santarém/PA, não sendo preso em flagrante delito por esse fato. Contudo, após diligências da equipe de operações da Polícia Civil do Pará, o revisionando fora encontrado, em sua residência, em posse de arma de fogo, fato esse que originou o processo nº 0005363-86.2011.8.14.0051.

Logo, percebe-se, de forma clara, que diferentemente do que sustenta a defesa, não se trata de um mesmo contexto fático apto a atrair a aplicação do princípio da consunção, em que o crime da posse ilegal de arma de fogo seria absorvido pelo crime de roubo.

Em verdade, foram condutas autônomas. A posse de arma de fogo não ocorreu logo após a execução de roubo com o seu emprego, constituindo, dessa maneira, crime autônomo por não se encontrar na linha de desdobramento do crime patrimonial.

De mais a mais, não se pode inferir dos autos se a arma de fogo usado no crime de roubo qualificado é a mesma encontrada na residência do revisionando, de modo a afastar, ainda mais, a aplicação do princípio da consunção.

Portanto, não há se falar em
bis in idem
, ante a imputação concomitante da majorante do emprego de arma no roubo (art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal) e o delito de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03), pois, como dito, os crimes foram autônomos, cometidos em momentos distintos (posse dia 04/01/2011 e roubo dia 02/01/2011), sem nexo de dependência ou subordinação.

De fato, friso que, na hipótese, não se aplica o princípio da consunção, de forma que a conduta de portar ilegalmente arma de fogo não pode ser absorvida pelo crime de roubo, na medida em que se tratam de crimes autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos são distintos - quanto ao crime de roubo: o patrimônio, a integridade jurídica e a liberdade do indivíduo e, em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo: a segurança pública e a paz social –, com diferenças quanto à natureza jurídica de cada um, sendo o primeiro material, de perigo concreto, e o segundo formal, de perigo abstrato.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência do c. STF:

EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA DE CONDUTAS. VIOLAÇÃO DE BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PRECEDENTES. 1. Caso no qual o acusado foi preso portando ilegalmente arma de fogo, usada também em crime de roubo três dias antes. Condutas autônomas, com violação de diferentes bens jurídicos em cada uma delas. 2. Inocorrente o esgotamento do dano social no crime de roubo, ante a violação posterior da incolumidade pública pelo porte ilegal de arma de fogo, não há falar em aplicação do princípio da consunção. 3. Recurso desprovido. (STF - RHC: 106067 MG, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 26/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 14-08-2012 PUBLIC 15-08-2012)

Por fim,
improcede o pleito subsidiário de desclassificação do crime de roubo qualificado para roubo simples
, em que a defesa sequer apontou os argumentos ao encontro desse pedido, revelando o caderno processual, de forma robusta, que fora empregada a arma de fogo no evento delituoso.

Ante o exposto
,

pelas razões expostas no presente voto,
conheço da presente revisão criminal e julgo-a improcedente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 05/04/2022